Tribunal: TJDFT
Processo: 0711349-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NEGADA. PACIENTE CARDÍACO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NO PRAZO ESTABELECIDO. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXAME REALIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Na presente hipótese a questão submetida a exame consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar a apelante a: a) promover o custeio de procedimento de saúde não incluído no rol da ANS; b) pagar multa por descumprimento da decisão liminar; e c) indenizar os danos provocados à esfera jurídica extrapatrimonial do autor.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido o enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A respeito da obrigatoriedade de atendimento pelas operadoras de saúde de procedimentos não previstos na Resolução Normativa expedida pela ANS a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
4. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 708.082-DF, firmou o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, previstos na Resolução no 428/2017 (ANS) tem natureza meramente exemplificativa.
5. Após a negativa da operadora do plano de saúde o procedimento foi realizado em virtude da concessão de tutela de urgência pelo Juízo singular.
6. No caso em deslinde, por se tratar de uma relação de consumo, o dever de reparação de danos decorre de responsabilização objetiva, de acordo com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Na presente hipótese não está configurada a transgressão à esfera jurídica extrapatrimonial do demandante.
8. Em relação à multa cominatória, de acordo com a regra prevista no art. 507, em composição com o art. 1015, inc. I, ambos do CPC, a ausência de impugnação no momento oportuno acarreta a preclusão em relação à matéria.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.